Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À POSSE. PRETENSÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEI GERAL E NÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DAS POSIÇÕES DEFINIDAS. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO SEGUNDO AS REGRAS POSTAS. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADES. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.